Tribunal: TJPA
Processo: 0001239-38.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001239-38.2020.8.14.0401

APELANTE: OLAVO RENATO MARTINS GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001239-38.2020.8.14.0401

ORIGEM:
5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA

APELANTE:
Olavo Renato Martins Guimarães

APELADO:
Ministério Público do Estado do Pará

ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO:
Ivan Moraes Furtado Júnior; Alessandro Pitanga Araújo Costa; Roberto Moraes de Melo; Paulo Victor dos Reis Monteiro; Ian Fábio Santos da Paz; Pedro Henrique Andrade Matos e outros.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

REVISOR: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

____________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. FRAUDE INDIVIDUALIZADA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ATOS AUTÔNOMOS DE DISSIMULAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por OLAVO RENATO MARTINS GUIMARÃES contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o absolveu do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003) e o condenou pelos crimes de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 71, do CP) e lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998), fixando pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.080 dias-multa, com custas e despesas processuais. A defesa pleiteia a desclassificação para crime contra a economia popular, absolvição por lavagem de dinheiro e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta caracteriza estelionato ou crime contra a economia popular; (ii) estabelecer se houve configuração autônoma do crime de lavagem de capitais; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O esquema fraudulento promovido pelo réu caracteriza estelionato, e não apenas crime contra a economia popular, pois houve induzimento personalizado de vítimas específicas, com uso de ardil, promessas individualizadas de garantias (imóveis, pedras preciosas e obras de arte) e reuniões presenciais para convencimento.

A jurisprudência do STJ admite concurso de crimes entre estelionato e crime contra a economia popular, sendo o estelionato aplicável quando há direcionamento pessoal da fraude, conforme decidido no RHC 161.635/DF e no caso “Operação Faraó”.

A imputação de lavagem de capitais é autônoma e não absorvida pelo crime antecedente, pois restou comprovada a prática de atos deliberados de dissimulação e ocultação da origem ilícita dos recursos, como movimentações financeiras simuladas, lançamentos contábeis fictícios e uso de empresas de fachada, nos moldes da APn 989/DF (STJ).

A lavagem de capitais pode ocorrer mesmo com utilização de empresas em nome do próprio agente, sendo irrelevante a ausência de interpostas pessoas, desde que evidenciada a finalidade de ocultar a origem criminosa dos valores.

A dosimetria da pena respeitou o livre convencimento motivado do julgador, com fundamentação concreta e idônea, considerando elementos como: uso de vínculos religiosos para captar vítimas, frieza com lesados em situação de vulnerabilidade e extensão do prejuízo causado.

A jurisprudência do STF e do STJ afasta a obrigatoriedade de fração fixa de aumento por vetores do art. 59 do CP, reconhecendo margem de discricionariedade judicial na fixação da pena-base, desde que adequadamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de estelionato, em esquemas de “pirâmide financeira”, exige prova de fraude dirigida a vítimas determinadas, com promessas individualizadas e ardil específico, afastando a tipificação exclusiva no art. 2º, IX, da Lei 1.521/1951.

O crime de lavagem de capitais pode ser imputado ao mesmo agente do delito antecedente, desde que demonstrados atos autônomos e dolosos de dissimulação ou ocultação da origem ilícita dos valores.

A utilização de empresas em nome do próprio réu para simular legalidade de recursos criminosos configura lavagem de capitais, independentemente do uso de “laranjas”.

A dosimetria da pena deve observar o princípio da motivação, sendo válida a majoração acima de 1/6 por circunstância judicial negativa, desde que devidamente fundamentada conforme as peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 71, 171, caput; Lei 9.613/1998, art. 1º, § 4º; Lei 1.521/1951, art. 2º, IX; CPP, art. 386, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 161.635/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 30.08.2022; STJ, APn 989/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 16.02.2022; STF, RHC 249.735/MS, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 24.02.2025, DJe 28.02.2025; STJ, AgRg no HC 665.698/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10.05.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ________________________________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001239-38.2020.8.14.0401

ORIGEM:
5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA

APELANTE:
Olavo Renato Martins Guimarães

APELADO:
Ministério Público do Estado do Pará

ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO:
Ivan Moraes Furtado Júnior; Alessandro Pitanga Araújo Costa; Roberto Moraes de Melo; Paulo Victor dos Reis Monteiro; Ian Fábio Santos da Paz; Pedro Henrique Andrade Matos e outros.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

REVISOR: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Olavo Renato Martins Guimarães
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual o absolveu da imputação do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e o condenou como incurso nas sanções do art. 171, caput, c/c art. 71, do Código Penal, bem como no art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998, fixando-lhe a pena definitiva de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.080 (um mil e oitenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de custas e despesas processuais.

Nas razões recursais (ID 14909552), a defesa técnica pugna:

i) pela
desclassificação da conduta de estelionato para crime contra a economia popular
(art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/1951 – “pirâmide financeira”), invocando o princípio da especialidade;

ii) pela
absolvição quanto ao crime de lavagem de capitais
, sob alegação de inexistência de dolo específico e de atos autônomos de ocultação/dissimulação, nos termos do art. 386, III e IV, do CPP;

iii) subsidiariamente, pela
desconsideração das circunstâncias judiciais negativas
reconhecidas na sentença, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal ou, em caso de manutenção, a observância do parâmetro de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

Em contrarrazões (ID 16228222), o
Ministério Público
manifestou-se pelo improvimento da apelação, defendendo a manutenção integral da sentença.

O assistente de acusação
Ivan Moraes Furtado Júnior
(ID 16228224) e, em peça própria, os assistentes
Alessandro Pitanga Araújo Costa, Roberto Moraes de Melo, Paulo Victor dos Reis Monteiro, Ian Fábio Santos da Paz e Pedro Henrique Andrade Matos
, também pugnaram pelo desprovimento do apelo.

A
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer, opinando, de igual forma, pelo não provimento do recurso
(ID 16919175)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

1. - Da admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissivilidade, conheço do recurso.

Não houve arguição de preliminares, razão pela qual passo diretamente ao exame das teses de defesa.

2.1 – Da alegada desclassificação do delito de estelionato para o crime de pirâmide financeira

A defesa sustenta que a conduta do apelante deveria ser enquadrada exclusivamente no art. 2º, IX, da Lei 1.521/51, sob o argumento de que o esquema seria típico de pirâmide financeira, atraindo número indeterminado de pessoas e, portanto, crime contra a economia popular.

Todavia, a instrução criminal não deixou dúvidas de que o apelante não apenas estruturou um esquema de captação em massa,
como também atuou, de forma direta ou por meio de seus prepostos
, no
aliciamento específico de vítimas determinadas
, mediante ardil e promessa individualizada de retorno financeiro, conduta típica do estelionato (art. 171 do CP).

Com efeito, os depoimentos colhidos em juízo revelam com clareza o caráter particularizado da fraude:

Larissa Oliva Brito
declarou que, apresentada ao réu por intermédio do dono do prédio onde funcionava a empresa, participou de reunião em que Olavo e sua equipe “utilizavam argumentos e diversos meios de convencimento”, chegando a prometer-lhe um imóvel como garantia do investimento. A vítima aportou inicialmente R$ 100.000,00, induzida pela “persuasão e técnica profissional” empregada, e depois ampliou o investimento, sendo reiteradamente enganada com desculpas infundadas, sem jamais reaver o capital integral.

Larissa Melo Morais
relatou que foi pessoalmente convencida pelo réu e por seu sócio Leon a aplicar R$ 300.000,00, arrastando ainda outros familiares, que aportaram valores superiores a R$ 700.000,00. Narrou que recebeu parte dos rendimentos, mas, após a deliberação da CVM, passou a ser ludibriada com a promessa de que “pedras preciosas” e “obras de arte” garantiriam os pagamentos, o que jamais se concretizou.

Victor Hugo Chacon Brito
afirmou que foi pessoalmente abordado por Olavo, o qual lhe apresentou a suposta estratégia de “robôs de investimento” no exterior. Convencido, aplicou R$ 150.000,00, recebendo rendimentos apenas no início, até que o réu alterou unilateralmente o regime de pagamentos, deixando de honrar as promessas.

Victor Augusto da Silva Domingues
, por sua vez, relatou que foi aliciado por um “
manager
” da empresa, mas também participou de reuniões com Olavo, o qual chegou a prometer-lhe imóveis como garantia, assinando inclusive termo de confissão de dívida. A vítima narrou ter sido induzida a sucessivos aportes, inclusive mediante empréstimos bancários, que jamais foram restituídos.

As testemunhas
Leon Moreno Luz Pinheiro
e
Lays Rodrigues Ribeiro
, ex-managers da empresa, confirmaram que Olavo controlava toda a operação, determinando a forma de abordagem dos clientes e orientando o convencimento dos investidores, os quais deveriam inclusive reinvestir parte dos rendimentos para manter a aparência de solidez. Ambos ressaltaram que os captadores eram incentivados a persuadir vítimas específicas, mediante contatos pessoais e reuniões particulares.

Helton Lucas Macedo dos Santos
, contador da empresa, narrou ter identificado graves inconsistências nas operações, inclusive solicitando informações sobre notas fiscais de pedras preciosas e obras de arte, sem jamais receber comprovação idônea. Destacou que, embora Olavo alegasse investimentos em Forex, jamais houve registro de remessas ao exterior, de modo que o capital advinha exclusivamente dos aportes dos clientes.

Esses elementos probatórios, os quais se repetem de forma coerente em vários relatos, evidenciam que o apelante
não se limitou a divulgar genericamente uma proposta ao “público indeterminado”
, mas direcionou esforços pessoais e de sua equipe para
enganar vítimas determinadas
, com narrativas individualizadas, promessas de garantias específicas (imóveis, obras de arte, pedras preciosas) e sucessivas desculpas para postergar a devolução dos valores.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem se debruçado sobre a diferenciação entre o crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei 1.521/1951) e o estelionato (art. 171 do CP), justamente em casos envolvendo esquemas de “pirâmide financeira”.

Conforme reiterado pela Corte, “c
omo regra, a pirâmide financeira subsume-se ao delito do art. 2º, IX, da Lei 1.521/1951. Entretanto, havendo o aliciamento particularizado de vítimas determinadas, com fraude dirigida ao patrimônio individual, configura-se estelionato, em concurso possível com o crime contra a economia popular
” (RHC 161.635/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/08/2022).

No mesmo sentido, decidiu a Sexta Turma que,
nas hipóteses de pirâmide financeira, a simples identificação de algumas vítimas não é suficiente para caracterizar o estelionato. O que importa é a forma de execução: se houve induzimento direto e pessoal, com promessas específicas, a fraude se destaca da captação genérica e amolda-se ao art. 171 do Código Penal
.

Eis a ementa deste julgado para ilustrar:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR E ESTELIONATO. NE BIS IN IDEM. AVERIGUAÇÃO DO CASO CONCRETO . AGENCIAMENTO PARTICULARIZADO DE VÍTIMAS. FRAUDE CONTRA O PATRIMÔNIO DE VÍTIMA DETERMINADA. ESTELIONATO. IDENTIFICAÇÃO GENÉRICA DE PARTICULARES LESADOS, SEM INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA QUE ATINGIU CADA UMA DAS VÍTIMAS INDIVIDUALMENTE . CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. CONCURSO DE CRIMES. POSSIBILIDADE. ABSORÇÃO . AÇÃO PENAL PARCIALMENTE TRANCADA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO EM PARTE. 1. Configura crime contra a economia popular "obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ('bola de neve', 'cadeias', 'pichardismo' e quaisquer outros equivalentes)", nos termos do art . 2º, IX, da Lei 1.521/1951. 2. Já o crime de estelionato (art . 171, caput, do CP)é dirigido contra o patrimônio individual. 3. Como regra, a pirâmide financeira ou a criação de site na internet sob o falso pretexto de investimento em criptomoedas subsume ao delito do art. 2º, IX, da Lei 1 .521/1951. 4. Assim, narrados casos de prejuízos genéricos por infinidade de usuários, sem verificação de conduta transcendente, mas mera cooptação pelo site eletrônico, ainda que possível identificar algumas vítimas, verifica-se apenas o crime contra a economia popular.
Porém, havendo o aliciamento particularizado, mediante induzimento e convencimento, de vítimas determinadas, através de emissários dos agentes criminosos principais, torna-se possível falar, em tese, em concurso de crimes entre o delito contra a economia popular e o estelionato . Isto porque, paralelamente ao ato voltado contra o público em geral (sítio eletrônico para angariar vítimas), verificam-se condutas autônomas de aliciadores voltadas contra o patrimônio particular de vítimas específicas, cuja adesão ao site (instrumento para a fraude) se revela apenas como exaurimento do estelionato
. 5. Recurso em habeas corpus parcialmente provido para determinar o trancamento do feito em relação a alguns delitos de estelionato cometidos contra vítimas que não tiveram as fraudes devidamente particularizadas na denúncia, mantidos os demais termos da denúncia pelos crimes de estelionato remanescentes, associação criminosa e infração contra a economia popular
(STJ - RHC: 161635 DF 2022/0065612-3, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022).

Observo que, neste julgamento, tratou-se do caso conhecido como “Operação Faraó”, no qual a Corte Cidadã analisou a imputação simultânea de estelionato e crime contra a economia popular. Ali se entendeu que:

Quando o agente promove chamamento genérico de investidores, por meio de internet e publicidade, a conduta se subsume ao art. 2º, IX, da Lei 1.521/51;

Todavia, se, além da divulgação ampla, o agente ou seus prepostos
praticam atos de convencimento direto, reuniões presenciais e promessas individualizadas de ganhos e garantias
, há fraude distinta e dirigida, que atrai a tipificação do art. 171 do CP;

Nessas hipóteses, não se trata de bis in idem, mas de possível concurso material de crimes.

Portanto, a jurisprudência consolidada do STJ é clara ao diferenciar o
mero chamamento genérico ao público (crime contra a economia popular)
da
fraude personalizada com ardil direto às vítimas (estelionato)
. Essa linha interpretativa encontra perfeita correspondência com os fatos ora analisados, uma vez que, como visto, o apelante não se limitou a difundir propostas no mercado, mas
interagiu pessoalmente ou por intermédio de prepostos com diversas vítimas identificadas, convencendo-as por meio de artifícios e falsas garantias de rentabilidade
.

2.2 – Da imputação de lavagem de capitais

Como é sabido, o delito de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98, tutela a higidez do sistema financeiro e a própria administração da justiça, punindo a ocultação ou dissimulação da origem ilícita de bens e valores provenientes de infração penal. Sua configuração exige, portanto, (a) a existência de crime antecedente, (b) a proveniência ilícita dos bens, e (c) a prática de atos de ocultação ou dissimulação.

A defesa sustenta a tese de absorção do crime de lavagem pelo delito antecedente, como se a conduta de dissimulação fosse mero exaurimento do estelionato. Não procede.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático da Corte Especial (APn 989/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/02/2022, Info 726), assentou que é perfeitamente possível
a
autolavagem
, isto é, a imputação simultânea ao mesmo agente do delito antecedente e do crime de lavagem, desde que demonstrados atos
autônomos e distintos
da infração inicial.

A razão de decidir desse julgado é cristalina: “
o autor da infração penal antecedente, já com a posse do proveito do crime, poderia simplesmente utilizar-se dos bens e valores à sua disposição,
mas reinicia a prática de uma série de condutas típicas
, imprimindo
aparência de licitude ao recurso obtido
com a prática da infração penal anterior
”.

Em suma, não há falar em consunção automática.

Com efeito, se o agente, além de praticar o estelionato ou fraude financeira,
oculta e dissimula
o produto do crime mediante negócios artificiais, criação de empresas, aquisição de obras de arte, pedras preciosas ou imóveis, pratica novo injusto penal.

No caso em exame, restou demonstrado, a partir dos depoimentos colhidos em juízo, que o recorrente não se limitou a captar valores de vítimas determinadas mediante fraude (estelionato), mas
adotou expedientes posteriores e autônomos para dar aparência de legalidade ao produto do crime
.

O contador
Helton Lucas Macedo dos Santos
descreveu, de forma minuciosa, que o apelante determinou a inserção de ativos fictícios no balanço patrimonial da empresa, tentou lançar
pedras preciosas
e
obras de arte
sem a comprovação de origem, e chegou a movimentar vultosos recursos — cerca de
R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) em 2019
— sem lastro real de operações no mercado Forex, o que motivou comunicação ao COAF e aos demais órgãos de controle financeiro estatais.

Além disso, a testemunha
Emerson Vaughan
relatou a destinação de valores a um projeto de mineração, igualmente com aparência de legalidade, mas travado por ausência de repasses efetivos, evidenciando o uso da sociedade empresarial como
instrumento de dissimulação
.

Esses atos de ocultação e dissimulação
excedem em muito
o exaurimento natural do crime antecedente. Revelam clara intenção de
“lavar” os recursos ilícitos
, reinserindo-os no mercado formal sob a capa de operações regulares, exatamente o cenário de autolavagem reprimido pelo STJ no julgamento da AP. nº. 989/DF.

Dessa forma, à luz da jurisprudência consolidada pelo STJ, não há falar em absorção da lavagem pelo estelionato. Estão presentes atos autônomos de dissimulação da origem ilícita dos valores, razão pela qual correta a condenação também pelo crime de lavagem de capitais, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.613/98.

Trata-se, portanto, de
fraude personalizada
, voltada ao patrimônio de investidores concretos, subsumindo-se ao tipo penal de estelionato, nos termos do art. 171 do Código Penal, e não apenas ao crime contra a economia popular.

De outro lado, cumpre afastar a alegação defensiva de que a ausência de interpostas pessoas, laranjas ou contas de terceiros inviabilizaria a configuração do crime de lavagem de capitais.

A jurisprudência do STJ se encontra sedimentada no sentido de reconhecer que o delito do art. 1º da Lei nº 9.613/98 não exige, como elemento típico, a utilização de “
testas de ferro
”.

O núcleo típico da lavagem — “ocultar” ou “dissimular” a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens ou valores ilícitos — pode perfeitamente se realizar por meio de
mecanismos artificiais criados pelo próprio agente
, mesmo em empresas que leva em seu nome, desde que destinados a conferir aparência de licitude ao produto do crime antecedente.

Assim,
o fato de as transferências, aquisições e registros contábeis se darem em empresas formalmente ligadas ao acusado não desnatura a tipicidade da conduta
. Ao contrário, a utilização de pessoa jurídica controlada pelo próprio agente, de modo a diluir recursos, adquirir ativos de difícil rastreamento (como pedras preciosas) ou simular movimentações patrimoniais, constitui precisamente a forma pela qual se consuma a lavagem, pois a atividade empresarial serve de fachada para disfarçar a origem ilícita dos valores.

Portanto,
não procede a tese defensiva
de que a manutenção dos bens e operações em nome da Wolf Invest ou de empresas formalmente relacionadas ao apelante afastaria a caracterização da lavagem. O relevante, para a tipificação, é a
adoção de expedientes artificiais voltados a dar roupagem lícita ao dinheiro captado fraudulentamente, independentemente de estarem ou não registrados em nome de terceiros.

De igual forma, também não prospera a alegação defensiva de que as movimentações financeiras realizadas pelo apelante configurariam mero exaurimento do crime antecedente.

O delito de lavagem de capitais exige
dolo direto
, consistente na vontade de
ocultar ou dissimular
a origem ilícita de bens ou valores. No caso concreto, a prova colhida demonstra que o apelante não apenas recebeu e utilizou os aportes das vítimas, mas promoveu um
circuito de operações empresariais e patrimoniais voltadas a imprimir aparência de legalidade
ao capital obtido com o esquema fraudulento.

A constituição de diversas empresas — algumas em setores de alta liquidez, como comércio de veículos e mineração —, a utilização de ativos de difícil rastreamento, como pedras preciosas, e as transferências sucessivas entre contas vinculadas ao grupo econômico revelam muito mais que simples disposição do produto do crime. Demonstram, pois, uma estratégia deliberada de
reintrodução e reciclagem dos valores ilícitos no mercado formal
, etapa típica da lavagem de capitais.

Portanto, não se trata de mera fruição do proveito obtido, mas da prática de
atos autônomos, reiterados e sofisticados
, dirigidos especificamente a mascarar a origem criminosa dos recursos, o que afasta a tese de atipicidade sustentada pela defesa e justifica a manutenção da condenação também pelo crime de lavagem.

2.3 – Dosimetria da pena

Pro fim, a defesa pugna pela redução da pena-base, sob o argumento de que a exasperação promovida pelo juízo de primeiro grau extrapolaria o parâmetro de 1/6 por cada circunstância judicial negativada.

Sem razão.

É pacífico, na jurisprudência pátria, que a dosimetria da pena não está subordinada a esquemas matemáticos rígidos, competindo ao magistrado, dentro de seu livre convencimento motivado, valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e fixar a sanção de forma proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Em julgamento recente, o
Supremo Tribunal Federal reafirmou que "
a
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial
, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena
"
(STF – RHC 249.735/MS, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 24/02/2025, DJe 28/02/2025).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
não há um critério matemático
para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto"
(
vide
STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 665.698/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10/05/2022;
STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 670.044/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10/05/2022; e
STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 2.037.079/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/04/2022).

No caso concreto, a sentença valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade e as consequências, amparando-se em elementos concretos extraídos dos autos, tais como: (i) a utilização de vínculos religiosos para angariar confiança social; (ii) a frieza e insensibilidade no trato com vítimas em situação de fragilidade financeira; (iii) a extensão do prejuízo econômico e psicológico imposto a centenas de famílias.

A meu ver, os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
me parecem absolutamente idôneos e não inerentes ao tipo penal, de modo que a majoração acima do patamar mínimo legal para ambos os crimes pelos quais restou condenado o ora apelante se mostra
justa e proporcional à gravidade dos fatos
.

Assim, mantenho a dosimetria da pena realizada pelo juízo de origem, afastando-se a pretensão defensiva de redução da pena definitiva.

Em suma, a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos.

3. Dispositivo

Posto isso, conheço e
nego provimento à apelação
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025